Tribunal: TJSP
Processo: 1003477-29.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO – AÇÃO RENOVATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência, com decretação do despejo da locatária – Insurgência da autora – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE – Ação renovatória que possui natureza dúplice, com imposição legal da decretação de despejo para o caso de improcedência do pedido de renovação – Inteligência do art.

Ementa:

APELAÇÃO – LOCAÇÃO – AÇÃO RENOVATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência, com decretação do despejo da locatária – Insurgência da autora – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE – Ação renovatória que possui natureza dúplice, com imposição legal da decretação de despejo para o caso de improcedência do pedido de renovação – Inteligência do art. 74, da Lei 8.245/91 – Ajuizamento da ação renovatória que, por si só, já reflete o exercício do direito de defesa pela locatária, ciente da intenção do proprietário quanto à desocupação do imóvel – Preliminar afastada – MÉRITO – Alegação de desrespeito ao direito de preferência do locatário quanto à aquisição do bem – Inocorrência – Proprietária que notificou formalmente a locatária, informando sobre o recebimento de proposta de alienação do imóvel – Atendimento à regra prevista no art. 27, da Lei 8.245/91 – De mais a mais, celebração de novo contrato de locação, com o adquirente do bem – Propositura da ação renovatória quando o contrato de locação já vigorava por prazo indeterminado – Inobservância das regras previstas no art. 51, da Lei 8.245/91 – Renovação impossibilitada, com expedição de mandado de despejo que se impõe – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação.